Tribunal: TJMT
Processo: 1010855-97.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010855-97.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ELENA PRADA DE MORAES - CPF: 880.520.011-53 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010855-97.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Maria Elena Prada de Moraes

Recorrido(s):

Energisa S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DA IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. TEMA 699 STJ. SUSPENSÃO APÓS O DECURSO DE 90 (NOVENTA) DIAS DO VENCIMENTO DO DÉBITO. ILEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR COMPROVADO. REGULARIZAÇÃO DA APURAÇÃO DE ACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA DA DIFERENÇA. DÉBITO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em relação a preliminar de ausência de preparo recursal e da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

A concessionária de energia elétrica comete ato ilícito ao proceder a suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura eventual, quando o corte ocorre após o decurso de 90 (noventa) dias do vencimento da fatura eventual, emergindo daí, a obrigação de indenizar a título de dano moral, em consonância com o entendimento firmado no julgamento do mérito do TEMA 699 STJ.

Se constatada a irregularidade no medidor, bem como do histórico de consumo da Reclamante percebe-se que o medidor estava registrando o consumo a menor, gerando erro de medição se comparado aos demais meses após a vistoria, é devida a diferença cobrada pela concessionária de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, opino pela
PROCEDÊNCIA

PARCIAL
da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, em via de consequência;

DETERMINO
que parte reclamada
RESTABELEÇA
o fornecimento de energia elétrica na UC 6/2138692-5, tão somente quanto à fatura objeto da lide, referente à recuperação de consumo;

INDEFIRO
o pedido de inexistência de débito;

INDEFIRO
o pedido de danos morais”.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Colendos pares;

Argumenta a Recorrida que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida, pois a mera declaração de não possuir condições de arcar com as custas não é suficiente para ser beneficiária. Requer que o presente recurso seja declarado deserto.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto à ausência de dialeticidade recursal, constato que a Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei n. 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A Reclamante, ora Recorrente, sustenta que foi surpreendida com a suspensão no fornecimento de energia elétrica na UC 6/2138692-5, no dia 10/05/2021, e que após consulta constatou que a suspensão ocorreu por falta de pagamento da fatura eventual - ref. SETEMBRO/2020 – vencimento: 21/12/2020 – R$ 612,00 (PARCELA 01/02) e ref. SETEMBRO/2020 – vencimento: 21/12/2020 – R$ 2.300,45 (PARCELA 02/02). Argumenta que não reconhece o débito e que não acompanhou a vistoria realizada em sua UC. Ao final, requer a declaração de inexistência dos débitos e indenização por dano moral.

A Concessionária de Energia Elétrica recorrida afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a consumidora afirma que ocorreu corte em sua UC na data de 10/05/2021, sendo que tal fato não foi impugnado pela Reclamada, tornando a ocorrência do corte no fornecimento do serviço incontroversa.

Desta feita, a respeito da possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica, em razão de débito pretérito do destinatário final, o Superior Tribunal de Justiça julgou, em 25.04.2018, o mérito do Recurso Especial no 1.412.433/RS representativo da controvérsia repetitiva descrita no
TEMA 699
, relatoria do Min. Herman Benjamim, sendo firmada a seguinte tese:

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica,
mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados
90 (noventa) dias de retroação”. (grifei)

Assim, tem-se que em caso de recuperação de consumo não faturado por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, como no presente caso, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

Compulsando os autos, constato que a fatura eventual foi gerada no mês de setembro/2020, recuperando os meses de 07/2019 a 08/2020, no valor de R$ 2.912,45, sendo dividida em duas faturas, uma no valor de R$ 612,00 e outra de R$ 2.300,45, ambas com vencimento para 21/12/2020.

Se a fatura eventual vencia em 21/12/2020 e o corte no fornecimento de energia elétrica ocorreu em 10/05/2021, logo, o corte se deu após o decurso de 90 (noventa) dias do vencimento da fatura de recuperação de consumo.

Desta forma, em consonância com o TEMA 699 do STJ, se o corte ocorreu após o período de 90 (noventa) dias do vencimento do débito, tem-se que é indevido.

Deste modo, resta patente que a conduta da Recorrida em suspender o fornecimento de energia elétrica, em face de revisão de consumo, configura ato ilícito.

O dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica é presumível, não havendo necessidade, portanto, de prova objetiva da violação à dignidade da pessoa humana.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação aos valores exigidos na fatura eventual, verifico que no dia 24/08/2020, depois de verificada a irregularidade no medidor, consistente no “
desvio de energia no ramal de entrada
”, e, em razão da referida constatação, foi apurada uma redução no consumo de 2.903 kWh, no valor de R$ 2.912,45, qual gerou a fatura em questão.

Da analise do histórico de consumo da unidade discutida, pode-se perceber que após a regularização do medidor em 24/08/2020, os consumos registrados nos meses recuperados estão
aquém,
se comparados aos registrados nos demais meses, conforme abaixo se vê:

Assim, diante das provas produzidas, de que houve a redução do consumo no período apurado, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo não cobrado é legitima.

Desta forma, entendo que, comprovada a irregularidade no consumo da residência da autora, e os cálculos por meio dos quais foi obtido o valor cobrado pelo consumo não faturado em faturas anteriores, é legítima a cobrança realizada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022